Tribunal: TJSP
Processo: 1031437-26.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória - Invalidez permanente causada em acidente de trânsito – Indenização que deve observar percentual de invalidez permanente aferido em prova técnica – Pagamento administrativo efetuado a menor - Pagamento da diferença a ser atualizado, desde a data do evento lesivo, de acordo com o disposto na súmula 580 do STJ – Sucumbência preponderante do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória - Invalidez permanente causada em acidente de trânsito – Indenização que deve observar percentual de invalidez permanente aferido em prova técnica – Pagamento administrativo efetuado a menor - Pagamento da diferença a ser atualizado, desde a data do evento lesivo, de acordo com o disposto na súmula 580 do STJ – Sucumbência preponderante do autor, que o obriga a responder integralmente pelos encargos sucumbenciais – Recurso da ré provido, acolhido o do autor, parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031437-26.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
JUNIOR
DE
PAULA
GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e acolheram, parcialmente, o do autor. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031437-26.2016.8.26.0602 -Voto no 13.181
2
VOTO No 13.181
Apelação Cível no 1031437-26.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 1a Vara Cível
Apelantes e apelados: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
e Junior de Paula Garcia
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Ação indenizatória -
Invalidez permanente causada em acidente de trânsito

Indenização que deve observar percentual de invalidez permanente
aferido em prova técnica Pagamento administrativo efetuado a
menor - Pagamento da diferença a ser atualizado, desde a data do
evento lesivo, de acordo com o disposto na súmula 580 do STJ
Sucumbência preponderante do autor, que o obriga a responder
integralmente pelos encargos sucumbenciais
Recurso da ré
provido, acolhido o do autor, parcialmente.
Pela r. sentença proferida a fl. 155/6, declarada a fl. 179, foi
julgada parcialmente procedente ação proposta para recebimento de diferença de
indenização relativa a valor de seguro obrigatório de veículo, em decorrência de
acidente de trânsito, condenada a ré em R$ 675,00, atualizados desde a
distribuição da ação, com juros a contar da citação. Determinou pagamento de
custas em proporção e fixou honorários de advogado de R$ 500,00, para ambas
as partes, observada a gratuidade processual.
No recurso de apelação a ré se insurge quanto à sua
condenação em honorários de advogado, dada a preponderante sucumbência do
autor ou, ao menos, pede que o valor fique definido em percentual sobre o valor
da condenação e não da causa.
Apela o autor. Sustenta que o percentual de invalidez a se
considerar não pode ser inferior a 70%, correspondente à perda parcial da
capacidade do membro superior, uma vez que a tabela DPVAT não prevê
aplicação em segmento parcial. Afirma, ainda, que a correção monetária deve
incidir desde a data do acidente. Argumenta, por fim, não ter havido sucumbência
de sua parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031437-26.2016.8.26.0602 -Voto no 13.181
3
Recursos tempestivos, preparado o primeiro, isento o
segundo, ambos contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O inciso I, do art. 3o, da Lei no 6.194/74, com as alterações
efetuadas pelas Leis no 11482/07 e 11945/09, vigentes à data do acidente
(2.7.2017), estipula um limite máximo para a indenização por invalidez
permanente e condiciona sua aplicação à aferição de seu grau incapacitante, de
sorte que ela deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado (Súmula
474 do STJ).
Realizada a perícia oficial (fl. 136/45), o perito concluiu:
“Há nexo de causalidade com o acidente ocorrido em
28/09/2015.
Há dano patrimonial físico sequelar leve 25% de 70% (perda
anatômica e/ou funcional parcial (ou segmentar), completa de
uma das mãos) estimado em 17,5% de acordo com a tabela
do DPVAT.
Há dano patrimonial físico sequelar médio 50% de 25%
(perda anatômica e/ou funcional parcial (ou segmentar)
completa de um dos punhos) estimado em 12,5% de acordo
com a tabela do DPVAT.
Total de 30%”
Neste aspecto, a sentença equacionou, a contento, a questão
posta em juízo, uma vez que o laudo levou em consideração os percentuais
previstos para perda anatômica ou funcional parcial (ou segmentar) para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031437-26.2016.8.26.0602 -Voto no 13.181
4
membro atingido (70%), no caso mãos e punhos.
E o autor, por outro lado, não indicou assistente técnico,
único que poderia, validamente, refutar as conclusões periciais.
De outra parte, a incidência da correção monetária deve
observar a data do acidente, tratando-se de matéria pacificada pelo STJ:
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
AÇÃO
PROPOSTA
PELA
MULHER
DA
VÍTIMA.
LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Por expressa disposição legal, o cônjuge sobrevivente
possui
legitimidade
para
postular
o
recebimento
da
indenização (art. 4o da Lei no 6.194, de 19.12.74).
- Prescrição inocorrente, uma vez que a autora é beneficiária
do seguro e não segurada.
- A indenização corresponde a 40 salários-mínimos deve
levar em conta o salário-mínimo vigente à época do evento,
computando-se daí por diante a correção monetária na
conformidade com os índices oficiais.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 222642/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2001).
Tão tranquilo este entendimento que hoje já está cristalizado
na súmula 580 do mesmo Tribunal:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela lei 11.482/2007, incide desde a
data do evento danoso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031437-26.2016.8.26.0602 -Voto no 13.181
5
Logo, sendo o valor da indenização do seguro obrigatório, em
28.9.2015, de R$ 13.500,00, e observado o percentual de invalidez apurado em
juízo (30% - fl. 144), o valor devido então era de R$ 4.050,00.
Sobre ele incide atualização monetária desde setembro de
2.015, de acordo com o que foi consagrado na súmula 580 do STJ, abatendo-se
o valor de R$ 3.375,00, pago em 12.1.2016 (fl. 26 e 151), apurando-se a partir daí
a diferença corrigida, sobre a qual incidirão os juros definidos na sentença.
E o recurso da ré é provido, pois o autor decaiu de parte
substancial do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), de sorte que responde
integralmente pelas custas do processo e honorários de advogado fixados na
sentença, agora elevados para R$600,00, ressalvada a gratuidade.
Isto posto, meu voto dá provimento ao recurso da ré e acolhe,
parcialmente, o do autor.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)